Tribunal: TJSP
Processo: 0003043-29.2014.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS.

Pleitos pela absolvição. Roberta alega legítima defesa própria; Carme, ausência de dolo e culpa exclusiva da vítima; Manoel, fragilidade probatória. Impertinência.

Cabimento do desate condenatório. Mérito. Provas. Materialidade. Laudo pericial de exame de corpo de delito. Autoria. Comprovação. Relatos

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS.

Pleitos pela absolvição. Roberta alega legítima defesa própria; Carme, ausência de dolo e culpa exclusiva da vítima; Manoel, fragilidade probatória. Impertinência.

Cabimento do desate condenatório. Mérito. Provas. Materialidade. Laudo pericial de exame de corpo de delito. Autoria. Comprovação. Relatos seguros e harmônicos da vítima e de duas testemunhas presenciais aos fatos. Inviabilidade da tese jurídica do "in dubio pro reo". Provas orais. Demonstrado o fato de que a vítima não iniciou a altercação física, não vinga o argumento de culpa exclusiva. Acuada pela inferioridade numérica contra três ofensores, um dos quais, do sexo masculino, não há como se sustentar a tese da legítima defesa própria em favor de Roberta, que debelou o primeiro ataque, dando azo à presente situação. Afastada a possibilidade da alegada excludente de ilicitude. Dolo direto dos réus devidamente comprovado com base no próprio fato, respaldado nas provas.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003043-29.2014.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
MANOEL PEREIRA DA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO
EM DESFAVOR DOS RÉUS E, NO SEU CUMPRIMENTO, IMEDIATA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA RELATIVA AO REGIME
ABERTO IMPOSTO, COM EXPEDIÇÃO DE RESPECTIVA GUIA DE
EXECUÇÃO., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003043-19.2014.8.26.0268.
Apelantes: ROBERTA CLEIA SOBRINHO (Advogado, Dr. Carlos
Alberto Abdo), MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO (Advogada, Dr.a
Cecília Vieira Barreto de Moraes) e CARME LÚCIA COELHO DE
SOUSA (Advogada, Dr.a Inês Rodrigues Leonel).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Lucas Pereira Moraes Garcia.
Comarca: Itapecerica da Serra.
VOTO No 17.624.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO.
APELOS DEFENSIVOS.
Pleitos pela absolvição. Roberta alega legítima
defesa própria; Carme, ausência de dolo e
culpa exclusiva da vítima; Manoel, fragilidade
probatória. Impertinência.

Cabimento do desate condenatório. Mérito.
Provas. Materialidade. Laudo pericial de exame
de corpo de delito. Autoria. Comprovação.
Relatos seguros e harmônicos da vítima e de
duas testemunhas presenciais aos fatos.
Inviabilidade da tese jurídica do “in dubio pro
reo”. Provas orais. Demonstrado o fato de que
a vítima não iniciou a altercação física, não
vinga o argumento de culpa exclusiva. Acuada
pela
inferioridade
numérica
contra
três
ofensores, um dos quais, do sexo masculino,
não há como se sustentar a tese da legítima
defesa própria em favor de Roberta, que
debelou o primeiro ataque, dando azo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
3
presente situação. Afastada a possibilidade da
alegada excludente de ilicitude. Dolo direto dos
réus devidamente comprovado com base no
próprio fato, respaldado nas provas.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de três recursos de “APELAÇÃO
CRIMINAL”, interpostos por ROBERTA CLEIA SOBRINHO,
MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO e CARME LÚCIA
COELHO DE SOUSA, contra r. sentença condenatória
proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Judicial da
Comarca de Itapecerica da Serra (cf. certidão de publicação, em 20 de
novembro de 2017, fls. 258).
Consta que Roberta (qualificada às fls. 14),
Manoel (qualificado às fls. 17) e Carme Lúcia (qualificada às fls. 18)
foram, inicialmente, denunciados por lesão corporal leve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
4
corrupção de menores, e, no caso das rés, por ameaça,
porque, na data de 08 de março de 2014, na Rua Monteiro
Lobato, na altura do no 191, bairro Jardim Jacira, na cidade e
Comarca de Itapecerica da Serra, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios, ameaçaram Luzia
Araújo Alves, por palavra, de causarem-lhe mal injusto e
grave; ainda, no mesmo contexto fático, mais uma vez em
consórcio volitivo e com unidade de desígnios, entre si e com
os menores B.S.T. (então com dez anos de idade) e A.S.F. (então com
catorze anos de idade), agindo com intenção de ferir (“animus
laedendi”), ofenderam a integridade corporal de Luzia Araújo
Alves, causando-lhe lesões corporais registradas no laudo
pericial de exame de corpo de delito de fls. 56/56-v; por fim,
no mesmo quadro circunstancial, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desideratos, os três réus
corromperam os citados menores B.S.T. e A.S.F., com eles
praticando infração penal de lesões corporais leves (conforme
denúncia fls. 1d/4d, recebida na data de 25 de novembro de 2014 fls. 67).
De acordo com o compulsado nos autos,
Roberta é genitora da menina B.S.T. e mantém
relacionamento amoroso duradouro com o corréu Manoel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
5
Carme Lúcia, genitora do adolescente A.S.F., amiga de
longa data de Roberta. Esta última nutria uma desavença
recente com Luzia, principalmente por conta de um suposto
furto sofrido por aquela, durante uma excursão à praia,
organizada pela vítima. O incidente já havia gerado embates
pontuais entre Luzia e Roberta. Na data dos fatos, segundo
o Ministério Público, as rés Carme Lúcia e Roberta, já
jungidas pelos propósitos criminosos descritos no parágrafo
anterior, encontraram Luzia e ameaçaram-na, após breve
discussão áspera, dizendo-lhe: “Vamos terminar o serviço!”.
As acusadas deixaram o local em seguida. Mais tarde, no
mesmo dia, o trio de réus, já acompanhado dos dois
menores, deparou-se com Luzia no logradouro acima
apontado. Cercando-a, os agressores desferiram tapas,
socos, chutes e arranhões. Roberta puxou os cabelos de
Luzia, que ainda foi atingida com uma paulada desfechada
por Carme Lúcia e com um chute nas costas, aplicado por
Manoel. Os atos de violência cessaram porque o então
companheiro de Luzia, José Ribamar Silva, e um amigo
deste, intervieram em favor da ofendida. Luzia registrou
ocorrência (B.O.
no
1147/2014

fls.
20/21) e representou
criminalmente contra as rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
6
Após o devido processamento do feito, a
ação penal foi julgada parcialmente procedente. Todos os
acusados foram absolvidos do crime de corrupção de
menores, e as rés, do delito de ameaça, em ambos os casos,
por falta de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código
de
Processo
Penal.
Todavia,
os
acusados
foram
condenados como incursos no artigo 129, caput, do Código
Penal, cada qual, igualmente a 03 (três) meses de detenção,
em regime inicial aberto, afastada, ainda, a concessão de
benesses penais (fls. 251/256). Réus soltos, à falta de qualquer
forma de constrição cautelar, de forma que tiveram todos
deferido o apelo em liberdade.
Sentença transitada em julgado para a
Acusação em 17 de novembro de 2017 (certidão, fls. 282).
Carme Lúcia apela por sua absolvição,
arguindo ausência de dolo e culpa exclusiva da vítima (fls.
263/266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
7
Roberta apela por sua absolvição, ao
argumento da legítima defesa própria (fls. 287/288).
Manoel apela por sua absolvição, aduzindo
insuficiência probatória (fls. 298/300).
Contrarrazões ministeriais (fls. 302/306) pelo
não provimento dos recursos defensivos.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou o não provimento dos apelos (fls. 326/331).
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
8
Colhidos os depoimentos relevantes na fase
inquisitiva (fls. 09/10, 11, 12/13, 14/15, 16, 17, 18, 19). Caderno de
provas formado pelas peças de instrução, destacando o
laudo pericial de exame de corpo de delito (fls. 56/56-v). Na
fase judicial, por ocasião da audiência concentrada de
18/09/2017 (fls. 152), foram inquiridas a ofendida Luzia de
Araújo Alves (fls. 189/202) e as testemunhas Nilton Luciano dos
Santos (fls.
203/205) e José Ribamar Silva (fls.
210/216),
interrogando-se, por fim, os réus Roberta (fls. 217/228),
Manoel (fls. 229/236) e Carme Lúcia (fls. 237/248).
Em que pese a argumentação nas peças
defensivas, a condenação é acertada.
O reexame do caso comprova que as teses
arguidas nos três arrazoados não prosperam. No campo das
provas,
houve
adequada
comprovação
quanto
à
materialidade e à autoria: a primeira apoia-se no laudo
pericial de exame de corpo de delito feito com a vítima (fls.
56/56-v), em meio às próprias peças de instrução, ao passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
9
que que a última é dessumida do conjunto de provas orais,
por meio das quais se tornou induvidosa a identificação dos
réus.
Insta observar que, no que diz respeito à
prova técnica, não houve qualquer impugnação pelas partes,
o que a tornou incontroversa na esfera processual. Segundo
o exame clínico citado, a ofendida Luzia apresentava
escoriações secas em regiões dorsal e cervical, braço e
antebraço esquerdos, bem como equimose na coxa direita
e na esclera (parte branca) de olho direito e infra-orbital
esquerdo. Referidas lesões têm caráter nitidamente de
autodefesa e, como visto das provas orais, condizem com a
narrativa da vítima.
A identificação dos acusados não causou
maior dúvida. Luzia não teve dificuldades em identificar os
três algozes, também apontados como autores das
agressões por duas testemunhas idôneas e presenciais, José
Ribamar, companheiro de Luzia, e Nilton Luciano, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
10
sem comprovado interesse em falsear os respectivos
depoimentos. Os prévios desentendimentos entre Luzia e
Roberta, mais especificamente, por ocasião de uma
excursão à praia organizada pela primeira, fulminaram
quaisquer dúvidas a respeito. Ademais, os próprios
acusados, afastando a alegação de que os menores B.S.T. e
A.S.F. estivessem no local no momento da briga (uma das
razões pelas quais foram absolvidos do crime de corrupção de menores),
declararam-se presentes ao epicentro dos fatos, muito
embora negando as acusações formuladas.
As negativas sustentadas pelos réus foram,
no entanto, devidamente depuradas e afastadas pelo Juízo “a
quo” no cauteloso exame dos relatos, harmônicos e seguros,
prestados pela vítima Luzia e pelas testemunhas Nilton e
José Ribamar, o que ilide a alegação do “in dubio pro reo”.
Roberta sequer chegou propriamente a
negar ter-se envolvido na altercação física com Luzia, ao
contrário do que fizeram Manoel e Carme Lúcia (no que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
11
desmentidos pela ofendida e pelas testemunhas). Conquanto Roberta
tenha dito que foi agredida primeiro, após ter sido
supostamente insultada por Luzia (com termos de baixo calão, como
“vagabunda” e “lixo”) e, por isso, tomado satisfações com esta
última, a acusada em questão não demonstra nenhuma de
suas assertivas. Nem mesmo suas lesões físicas, infligidas
por Luzia, segundo ela, pôde Roberta comprovar; alegou não
se ter submetido à perícia por conta de sua indisponibilidade
pessoal, fruto de sua rotina de trabalho. Uma vez que a ré
Roberta não logrou comprovar que Luzia iniciou as
agressões, descumpriu o ônus de impugnação especificada
que lhe incumbia (artigo 156, caput, do Código de Processo Penal).
Aliás, o conteúdo das provas comprova o
contrário. Luzia afirmou claramente que, quando do confronto
com Roberta e os demais réus, iniciou-se mais uma diatribe
por conta do ressentimento entre as partes, quando, de
forma repentina, Roberta avançou contra ela, puxando-
lhe os cabelos. Prestigia-se a palavra da vítima na
elucidação da verdade real dos fatos, como regra, não se
antevendo, aqui, dados concretos que permitam inferir pela
mendacidade de suas declarações, retilíneas e inalteradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
12
em ambas as fases da persecução criminal. Ademais, o
relato de Luzia é corroborado diretamente, neste ponto,
pelo testemunho de José Ribamar. Noutros termos, o
caderno de provas demonstra que Luzia NÃO DEU AZO à
altercação física, o que dirime por completo a tese de
legítima defesa própria arguida em favor de Roberta, já
pouco consistente pela inferioridade numérica da vítima no
presente caso. Em acréscimo, o testemunho de Nilton
Luciano, que sequer mantém vínculo de parentesco com
quaisquer das partes, reforça a disparidade numérica,
destacando que havia várias pessoas (ele alegou ter visto cinco)
“em cima” de Luzia, indicando, nominalmente, os três
réus dentre os agressores. Logo, não se poderia sustentar,
com base no conjunto de provas, que o cenário fático é
atribuído a uma culpa exclusiva da vítima, mostrando-se
inaplicável qualquer tese doutrinária de autocolocação em
risco pelo próprio sujeito passivo.
Conforme se vislumbra da sentença, a
participação de cada um dos acusados restou melhor
minudenciada ao cabo da instrução. Manoel buscou
persuadir a Justiça de seu envolvimento no crime de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
13
corporal, alegando, em síntese, ter estado ali como mero
espectador, ao lado dos demais homens, que não intervieram
na briga entre Roberta e Luzia. O acusado foi, entretanto,
cabalmente desmentido pela testemunha José Ribamar.
Este afirmou que, como companheiro de Luzia, buscou
apartar a agressora Roberta, mas foi contido por Manoel.
Luzia, José Ribamar e Nilton afirmaram em
uníssono que Manoel desferiu um chute em Luzia pelas
costas, expondo não só a mendacidade da versão judicial
deste acusado, como a própria covardia de seu ataque.
Mesmo Carme Lúcia, que, inicialmente, negou, em juízo, ter
agredido a ofendida, alterou o sentido de suas declarações
no curso do próprio interrogatório, ao admitir que puxou
o pé da vítima. Ademais, confrontada com as próprias
declarações da fase policial, retratou-se em parte das
afirmativas iniciais, até para reconhecer que seu filho A.S.F.
esteve presente, ainda que sem envolvimento direto, na cena
dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
14
Dos próprios fatos analisados (puxões de cabelo
por Roberta, chute nas costas por Manoel, e rasteira no pé por Carme Lúcia),
com evidente destaque às partes do corpo atingidas, é
inegável o dolo direto dos réus em atingir a integridade
corporal da ofendida (“animus laedendi”), não havendo como se
dessumir, do conjunto de provas ou do próprio antecedente
aos fatos (a contumélia entre Roberta e Luzia desde a excursão na praia), a
forma culposa.
Portanto, inviável albergar-se, aqui, o pedido
absolutório, sendo de rigor manter-se a bem atingida
condenação de piso.
Passo às penas.
Na lógica do modelo trifásico, previsto no
artigo 68 do Código Penal, assim se deu a dosimetria das
penas (fls. 255/256): “Fixo a pena base dos crimes no mínimo legal, em 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
15
(três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal leve para todos os
réus. Na segunda fase, não há atenuante nem agravante. Na terceira fase,
não há causa de aumento de pena, nem de diminuição. Dou a pena por
definitiva por não existirem outras circunstâncias que a possam alterar. A
reprimenda corporal será cumprida em regime inicial aberto. A parte
sentenciada não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, para
substituição da pena corporal por privativa de direito, nem os do artigo 77
do mesmo diploma legal para obter a suspensão condicional da pena, posto
que prejudicial. Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos
autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
ROBERTA CLEIA SOBRINHO, MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO E CARME
LUCIA COELHO DE SOUZA para declará-los incursos nas sanções do artigo
129, caput, do Código Penal, e, em consequência, condená-los a cumprir a
pena de 03 (três) meses, de detenção, em regime prisional inicial aberto,
bem como os absolvo dos crimes do artigo 147, caput, do Código Penal, e
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ex vi do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Não preenchem os requisitos para
obter os benefícios da suspensão condicional da pena e da substituição da
pena corporal por restritiva de direito. Concedo aos réus o direito de apelar
em liberdade, já que ausentes os requisitos para a prisão cautelar. Após o
trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.”.
Dimensionamento correto, de um modo geral,
não havendo necessidade de reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
16
Penas definitivas correspondentes, ante a
primariedade e a ausência de antecedentes dos réus, ao
mínimo legal, não se vislumbrando, aqui, fatores técnicos a
serem sopesados nas segunda e terceira fases da
dosimetria. A princípio, na primeira, urgiria ter levado em
consideração a pluralidade de lesões e a notória inferioridade
numérica da vítima, contra três agressores, um dos quais do
sexo
masculino,
elementos
indicativos
também
da
intensidade do dolo, o que bem teria justificado o incremento
da pena-base. À falta de recurso da Acusação, nada resta a
fazer. No que se refere ao regime inicial,
considerados a primariedade e os antecedentes favoráveis
dos réus, foi estipulado o regime inicial aberto, em
consonância com o artigo 33, § 2°, “c”, e § 3°, c/c artigo 59,
III, ambos do Código Penal. Pela natureza do crime, não
havia, de fato, margem técnica à concessão de benefícios
penais.
Inaplicável o artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, vez que a possibilidade de inserção em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-29.2014.8.26.0268 -Voto no 17624
17
regime mais brando não se dá apenas com base no lapso
temporal de segregação provisória, aqui inexistente, como
pela verificação dos requisitos legais para tanto, já se tendo
estipulado o regime inicial aberto, de todo modo. Eventual
análise de benefícios deverá ser avaliada pelo Juízo das
Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, “b” e “c”, da Lei
7.210/1984) e com condições de verificar a presença dos
requisitos legais (objetivo e subjetivo).
Do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇAM-SE
MANDADOS DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS RÉUS E,
NO SEU CUMPRIMENTO, IMEDIATA REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA RELATIVA AO REGIME

ABERTO IMPOSTO, COM EXPEDIÇÃO DE RESPECTIVA
GUIA DE EXECUÇÃO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR